Tribunal: TJSP
Processo: 2250345-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação declaratória de nulidade de débito c. c. pedido de tutela de urgência – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Inadmissibilidade – Não evidenciada a probabilidade do direito pleiteado – "Fumus boni iuris" que não foi suficientemente demonstrado – "Periculum in mora" não caracterizado ante a

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação declaratória de nulidade de débito c. c. pedido de tutela de urgência – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Inadmissibilidade – Não evidenciada a probabilidade do direito pleiteado – "Fumus boni iuris" que não foi suficientemente demonstrado – "Periculum in mora" não caracterizado ante a existência de outras negativações inseridas em nome do agravante – Requisitos do artigo 300 do CPC, não configurados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250345-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante JAMIL
IZIDORO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250345-54.2020.8.26.0000 -Voto no 40443
2
VOTO No 40443
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2250345-54.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: GUILHERME FACCHINI BOCCHI AZEVEDO
AGRAVANTE
: JAMIL IZIDORO
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA
: GARÇA
RECURSO
–
Agravo
de
Instrumento

Ação
declaratória de nulidade de débito c. c. pedido de tutela
de urgência
Insurgência contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
Inadmissibilidade Não evidenciada a probabilidade do
direito pleiteado
“Fumus boni iuris” que não foi
suficientemente demonstrado
“Periculum in mora”
não
caracterizado
ante
a
existência
de
outras
negativações inseridas em nome do agravante

Requisitos do artigo 300 do CPC, não configurados

Recurso improvido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de ação
declaratória de nulidade de débito c. c. pedido de tutela de urgência (fls.
10/15), e voltado a reforma da r. decisão (fls. 74/75), que indeferiu o pedido
de antecipação dos efeitos da tutela.
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo (fls. 01/08), a reforma da r. decisão, sob o fundamento de
que a manutenção da negativação inserida em seu nome, poderá causar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250345-54.2020.8.26.0000 -Voto no 40443
3
restrição de crédito, além de acarretar prejuízos e constrangimentos, que
caracterizam o “periculum in mora”.
Aduz que, a suspensão da negativação, não causará
danos ao agravado, além de constituir medida reversível, nos termos do
artigo 300, § 3o, do CPC, razão pela qual, não há óbice ao seu deferimento,
até em razão da aplicação das regras do CDC.
Por fim, requer a reforma da r. decisão agravada, para
conceder a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a
suspensão da negativação.
Distribuídos os autos para a 12a Câmara de Direito
Privado (fls. 77), sobreveio a r. decisão (fls. 80/83), que não conheceu do
recurso, por constatar a existência de prevenção desta 18a Câmara de
Direito Privado.
Redistribuídos os autos para este Desembargador
Relator (fls. 88), foi certificado que, nos termos do artigo 203, § 4o, do CPC,
foram juntadas cópias da contestação e da procuração do agravado em fls.
89/135 (fls. 136).
A parte contrária foi intimada para a resposta (fls. 138).
O agravado apresentou contraminuta em fls. 141/145.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 73/74).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250345-54.2020.8.26.0000 -Voto no 40443
4
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando
que,
as
partes
não
apresentaram
qualquer impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do
processo, não existe impedimento legal para que seja efetivado o
julgamento virtual.
O exame dos autos revela que o agravante ajuizou ação
declaratória de nulidade de débito c. c. pedido de tutela de urgência (fls.
10/15), sob o argumento de que ajuizou anterior “ação de obrigação de
fazer” em face do Banco agravado, que foi julgada procedente para
determinar a limitação dos descontos de todos os empréstimos consignados
ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, além do
agravado não cumprir a determinada limitação, negativou o nome do
agravante em razão dos contratos que estão sendo regularmente
adimplidos.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi
indeferido, por não se constatar a plausibilidade do direito alegado, sendo
determinado que se aguarde a formação do contraditório (fls. 73/74).
Daí a irresignação do agravante, que não comporta
provimento.
Com efeito, dispõe o artigo 300 do CPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Em comentários ao citado dispositivo, ensinam os
ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, páginas
930/931):
“Requisitos para a concessão da tutela de urgência:
periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250345-54.2020.8.26.0000 -Voto no 40443
5
ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC
300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é
o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para
a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de
antecipação de tutela.
Requisitos para a concessão da tutela de urgência:
fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela
de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do
processo de execução (Nery. Recursos7, n. 3.5.2.9, p. 452).”
Assim, para a concessão da mencionada tutela de
urgência / antecipada, a teor do artigo 300 do CPC, devem existir elementos
que evidenciem a probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil (“periculum in mora”).
No caso em exame, conforme bem salientou o nobre
magistrado de primeiro, apesar do agravante ter comprovado que foi
determinada a limitação dos descontos efetuados pelo Banco agravado em
razão de contratos de empréstimos consignados firmados entre as partes
(fls. 16/20 e 21/28), não é possível identificar que a negativação constante
em fls. 54/56, se refere aos mencionados contratos.
Ademais, pela simples análise da consulta em fls. 54/56
se vê que além da negativação efetuada pelo Banco agravado, constam
outras três negativações inseridas em nome do agravante, o que afasta o
apontado “periculum in mora”.
Dessa forma, a cognição sumária das alegações
deduzidas pelo agravante, não possibilita o juízo de probabilidade
necessário a concessão da tutela de urgência, antes do aperfeiçoamento do
contraditório e da instrução processual.
Portanto, considerando que o agravante não trouxe aos
autos provas capazes de demonstrar que o r. “decisum” não está alicerçado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250345-54.2020.8.26.0000 -Voto no 40443
6
nos ditames legais, até que a questão seja melhor esclarecida, durante a
instrução processual e após a instauração do contraditório, afigura-se
razoável que permaneça a situação vigente.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c
Declaratória de Nulidade Contratual e Indenização por Danos Materiais e
Morais Tutela de urgência - Não vislumbrada, por ora, a presença dos
requisitos do art. 300 do CPC Decisões mantidas Negado provimento ao
agravo.” (AI 2097244-94.2020.8.26.0000, Relator Des. Gil Coelho, Órgão
julgador: 11a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 29/05/2020).
“TUTELA ANTECIPADA Indeferimento Pretensão a
liberação da margem consignável e que cessem os descontos do
empréstimo consignado - Ausência dos pressupostos fundamentais
descritos nos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil - Necessidade
de que haja o contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária,
elementos suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos
termos em que formulada Decisão mantida Recurso não provido.” (AI
2262501-11.2019.8.26.0000, Relator Des. Heraldo de Oliveira, Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 27/01/2020).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
decisão da lavra do eminente magistrado, Doutor GUILHERME FACCHINI
BOCCHI AZEVEDO, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos
dos acima consignados.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator